Tribunal: TCU
Processo: 005.084/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento dos atos relativos a acordo de leniência, celebrado nos termos da Lei 12.846/201, e análise da utilidade, para o Controle Externo, das informações compartilhadas pela CGU.

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes autos, que tratam de acompanhamento do acordo de leniência firmado pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Advocacia-Geral da União (AGU) com as empresas Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., Nova Engevix Construções e Montagens S.A., Ecovix Construções Oceânicas S.A., Infravix Participações S.A. e Nova Participações S.A., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 18, I, e 19 da Instrução Normativa TCU 95/2024, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis; 9.2. não emitir opinião conclusiva, nestes autos, acerca da possibilidade de quitação do dano apurado no acordo de leniência, sem prejuízo de conceder às colaboradoras o benefício de não aplicação de sanção em processos de controle externo, desde que haja identidade entre os ilícitos nestes apurados com os descritos no escopo do instrumento negocial e que aquelas se mantenham adimplentes frente às obrigações acordadas; 9.3. declarar que o conjunto de informações e de documentos ofertados no acordo de leniência não se mostrou útil ao controle externo exercido por este Tribunal, principalmente no que concerne ao setor de óleo e gás; 9.4. informar acerca desta deliberação à Advocacia-Geral da União, à Controladoria-Geral da União e aos responsáveis ouvidos em audiência; 9.5. encaminhar à Secretaria-Geral de Controle Externo cópia da tabela de peça 190 para conhecimento e, se pertinente, posterior disponibilização às unidades do TCU afetas aos demais temas - além do setor de óleo e gás - inseridos no escopo do acordo de leniência; 9.6. arquivar o processo.